Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713758-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MODESTO ANTONIO ALVES DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão de ID 25552793 que negou provimento ao agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. O agravante alega, em suas razões (ID 25761959), que a decisão recorrida foi omissa ao não analisar os julgados recentes do STJ, tanto da 3a Turma quanto da 4a Turma, que autorizam a penhora parcial dos vencimentos. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que a omissão apontada seja sandada e seja determinada a constrição requerida, afastando o enriquecimento ilícito do embargado. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, pois a suposta ausência de análise dos precedentes recentes do STJ foi enfrentada na decisão de forma clara, expressa e com fundamentos encadeados, nos seguintes termos (ID 25552793 - Pág. 2): “Não se descuida do fato de que do Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma diversa, contudo tais julgados não ostentam caráter vinculante como o precedente ora citado (REsp n. 1.184.765/PA – Tema 425).” Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento da parte embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material 2. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 3. O exame das razões expostas pelo embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual. 4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração desprovidos." (Acórdão 1238582, 07067309620198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora